Tribunal: TJDFT
Processo: 0733367-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733367-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: VERA NAZARETH DIAS DE MIRANDA BARBOSA FEITOZA, JOAO MARCELO DE MIRANDA FEITOZA D E S P A C H O Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o juízo de origem proferiu sentença no ID 72430836 dos autos principais. Dessa forma, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator